Tribunal: TJMT
Processo: 1003432-94.2023.8.11.0010
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003432-94.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ABILIO PIRES DE LIMA - CPF: 431.282.469-04 (APELADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), RAFAELA MARCOS FABIAN - CPF: 044.717.491-61 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO BRAGA SILVESTRE - CPF: 045.205.826-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO
– IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA – PROVA GRAFOTÉCNICA DEFERIDA E NÃO PRODUZIDA POR DESINTERESSE DO RÉU –
ÔNUS DA PROVA – TEMA 1.061/STJ – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
MANTIDO - CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS
–
MANUTENÇÃO –
RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos proventos do consumidor na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto.
Inteligência do artigo 42 do CDC.

Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a existência e regularidade do contrato de empréstimo consignado, bem como a efetiva disponibilização do valor ao consumidor.

A realização de descontos indevidos em proventos de natureza alimentar, em virtude de contrato não comprovado ou não autorizado, configura dano moral
in re ipsa
, por afetar diretamente a subsistência e a dignidade da consumidora.

O
quantum
indenizatório por danos morais deve ser arbitrado em patamar que, pautado pela razoabilidade e proporcionalidade, compense a vítima pelo abalo sofrido e sirva ao propósito pedagógico e punitivo da medida, sem configurar enriquecimento ilícito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003432-94.2023.8.11.0010

APELANTE:

BANCO DAYCOVAL S.A.

APELADO:

ABILIO PIRES DE LIMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DAYCOVAL S.A.
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Jaciara-MT,
Dr.
Pedro Flory Diniz Nogueira
,
lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico com indenização por dano moral com restituição em dobro e pedido de tutela de urgência, ajuizada por
ABILIO PIRES DE LIMA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

“(...)

a)
DECLARAR a inexistência do contrato de nº 50-8419926/21;
b)
CONDENAR o réu à repetição do indébito, de forma simples;
c)
CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais);
d)
DETERMINAR ao réu que promova ao cancelamento dos descontos no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda não tenham cessados, a contar do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). O cálculo da correção monetária e dos juros de mora dar-se-á na forma indicada na fundamentação supra. Ressalta-se que o montante a ser restituído pode ser compensado com o valor disponibilizado à parte autora. Consequentemente,
DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. Condeno a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento)
sobre o valor do proveito econômico obtido
, como prevê o art. 85, § 2º, do CPC”
(sic).

A parte apelante sustenta que o contrato é válido e a assinatura é similar à constante no RG do autor afirmando que o autor recebeu o valor de R$ 871,98 referente à operação contratada.

Argumenta que o dano moral não está configurado, pois o mero transtorno ou aborrecimento não enseja indenização, citando o Tema 1.061 do STJ e a Súmula 568.

Alega que o valor dos honorários periciais (R$ 3.000,00) é excessivo e desproporcional ao valor do contrato (R$ 899,66), o que dificultou a produção de prova pela instituição financeira.

Sustenta que o valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais é excessivo e desproporcional, podendo ensejar enriquecimento sem causa.

Por fim, requer o recebimento do recurso em seus efeitos devolutivo e suspensivo, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

A parte apelada sustenta que nunca contratou o empréstimo consignado objeto da lide. Afirma que vêm sendo efetuados descontos consecutivos em seu benefício previdenciário.

Argumenta que o banco não comprovou a autenticidade do contrato nem a validade da assinatura. Aponta que há diferenças visuais significativas entre a assinatura constante no contrato e as assinaturas de seus documentos pessoais.

Sustenta que a conduta do banco configura fraude e prática predatória contra pessoa vulnerável.

Requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 334753891.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
ABILIO PIRES DE LIMA
ajuizou

a presente ação

em desfavor do
BANCO
DAYCOVAL S.A.
, alegando em síntese que, que recebe benefício previdenciário junto ao INSS e que ao retirar seu extrato bancário constatou que está sendo descontado, sem a sua autorização, o valor de R$ 21,00
(vinte e um reais)
, oriundos de um empréstimo consignado supostamente realizado junto ao banco requerido.

Alega que os descontos são indevidos, na medida em que não realizou e não autorizou o referido empréstimo.

O requerido em sua defesa alega que a avença é válida, conforme contrato formalizado entre as partes em 10.02.2021 a operação nº 50-8419926/21, com previsão de pagamento em 84 parcelas de R$21,00 (vinte e um reais), e documento que comprova a liberação do valor em conta – TED (Id. 88962011 - Pág. 1).

O autor apresentou
impugnação
, rechaçando os argumentos deduzidos em contestação e
pugnando pela produção de perícia grafotécnica
(Id. 141181663).

a requerente aduz que a assinatura formalizada no contrato é falsa, ressaltando que apenas a última folha do contrato está chancelada.

Após o
saneamento e a organização do feito
, foi
deferida a produção de prova pericial
(Id. 141333167).

Na sequência, o perito apresentou
proposta de honorários periciais
no valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais) (Id. 141924609), a qual foi
impugnada pela parte ré
, sob o argumento de
excessividade do montante
(Id. 142231864).

Em decisão proferida em
10 de julho de 2025
, foi
homologada a proposta
(Id. 200465273).

Intimada para efetuar o
pagamento dos honorários periciais
, a parte ré manifestou
desinteresse na produção da prova pericial
, por entender que os custos envolvidos seriam
desproporcionais
diante da controvérsia instaurada nos autos (Id. 200889793). O autor, por sua vez, requereu o
julgamento antecipado da lide
, com a consequente
procedência da ação
, em razão da conduta processual adotada pela parte ré (Id. 212470020).

Colaciono trecho da sentença exarada no juízo
a

quo
:

“(...)
A Constituição Federal assegura aos litigantes em processos judiciais e administrativos e aos acusados em geral, o direito à produção de provas, conforme o disposto no artigo 5º, inciso LV.

O Código de Processo Civil, de igual modo, aduz que, desde que moralmente legítimos, os litigantes possuem o direito de empregar todos os meios de provas em direitos admitidos, a fim de provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido.

Para Vitor de Paula Ramos (2022, p. 95), o ônus consiste em uma tarefa atribuída à parte, cujo cumprimento pode resultar em uma situação favorável, enquanto a omissão implica o risco de obter um resultado desfavorável aos seus interesses[i].

No caso em apreço, incumbia à parte ré o ônus de comprovar a regularidade da contratação.

Todavia, ao manifestar desinteresse na produção da prova pericial, assumiu o risco de eventual procedência do pedido inicial. Diante disso, impõe-se o julgamento da demanda com fundamento nas provas já constantes dos autos, reconhecendo-se a preclusão do direito à produção da prova pericial.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. ADESÃO. CONTRIBUIÇÕES MENSAIS. AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS. FALSIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. VALORAÇÃO. I - O ônus da prova quanto à falsidade de assinatura em documento obedece à regra do art. 429, inc. II, do CPC, segundo o qual incumbe à parte que juntou aos autos o documento provar sua autenticidade, quando esta for impugnada pela parte adversa. II - Diante do desinteresse da ré na produção de provas, não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da adesão da autora à Associação e das contribuições mensais, por isso fica mantida a r. sentença quanto à determinação de restituição, de forma simples, do montante descontado do benefício previdenciário da autora. III - Os descontos indevidos de contribuições mensais à Associação em benefício previdenciário do INSS, considerada a hipossuficiência financeira da autora, extrapolou o mero aborrecimento cotidiano e violou seus direitos de personalidade . IV – A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Minorado o valor fixado pela r. sentença . V - Apelação parcialmente provida. (TJ-DF 07190283520238070001 1775690, Relator.: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/10/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/11/2023).

Ressalte-se que, no julgamento do Tema 1.061, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, havendo impugnação da autenticidade de assinatura aposta em contrato bancário pelo consumidor, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a sua veracidade, por meio de perícia grafotécnica ou por outros meios de prova legalmente admitidos ou moralmente legítimos.

Dessa forma, tratando-se de ônus e não de dever, não compete a este juízo compelir a parte à produção da prova pericial. Assim, em razão do manifesto desinteresse do réu na produção da prova pericial, declaro precluso o direito da parte ré de produzir a referida prova.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.

Sendo assim, aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

O autor nega de forma categórica a contratação do empréstimo consignado objeto da lide, afirmando não reconhecer a assinatura constante no contrato apresentado pela instituição financeira.

A instituição ré, por sua vez, alega a regularidade da contratação, juntando aos autos cópia do instrumento contratual supostamente firmado pelo autor, bem como comprovantes de transferência eletrônica realizados em favor de sua conta bancária.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, impugnada pelo consumidor a autenticidade do documento apresentado, incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação (Tema 1.061).

Da análise dos documentos acostados aos autos, constata-se que, embora o réu tenha apresentado contrato supostamente firmado pelo autor, este negou de forma categórica a aposição de sua assinatura no referido instrumento.

O réu desistiu expressamente da produção da prova pericial grafotécnica, que seria o meio idôneo para comprovar a autenticidade da assinatura constante no contrato. Tal desistência gera a presunção de veracidade da alegação do autor quanto à inautenticidade da assinatura.

A propósito:

“Embargos de declaração – Empréstimo consignado – Negativa de contratação e impugnação à assinatura constante do contrato apresentado pelo réu – Desistência da perícia grafotécnica por parte da instituição financeira, sobre quem pesava o ônus de demonstrar a regularidade da contratação – Situação que acarreta o decreto de procedência do pedido declaratório de inexistência de relação jurídica – [...] Embargos acolhidos com excepcional eficácia infringente para dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco/réu. (TJ-SP - EMBDECCV: 10104171020208260320 SP 1010417-10.2020.8.26.0320, Relator.: Régis Rodrigues Bonvicino, Data de Julgamento: 22/06/2022, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022)”.

Cumpre salientar que a mera disponibilização dos valores ao autor não é suficiente para validar a contratação, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor dispõe expressamente que a oferta de serviços não solicitados configura prática abusiva, nos termos do artigo 39, inciso III.

Por outro lado, considerando que o autor efetivamente se beneficiou do valor creditado, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, impõe-se a compensação da quantia depositada em sua conta com o montante devido a título de repetição do indébito.

Assim, considerando a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, a desistência do réu quanto à produção da prova pericial grafotécnica, a ausência de comprovação inequívoca do recebimento dos valores dos empréstimos pela autora, concluo pela inexistência da relação jurídica referente ao contrato questionado.

Quanto à forma de restituição dos valores descontados de forma indevida, verifica-se que esta deve ser realizada de forma simples, eis que o entendimento que predominante é no sentido de que a restituição dobrada exige a prova da má-fé, o que não foi demonstrado na espécie.

Em relação ao dano moral, entendo que está configurado no caso em análise. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, de natureza alimentar, sem qualquer autorização do beneficiário, ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral indenizável.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. [...] A prática de descontos não autorizados em proventos de natureza alimentar configura abalo moral indenizável. 3. É cabível a majoração da indenização por danos morais quando o valor fixado não reflete a extensão da lesão sofrida e a função punitivo-pedagógica da condenação.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. V e X; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 373, inc. II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 297, 362 e 479; TJMT, ApCiv nº 1011894-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 09.04.2024, DJE 17.04.2024. (N.U 1000863- 72.2024.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025) (destaquei).

Quanto ao valor da indenização, este deve ser fixado considerando-se a extensão do dano (art. 944 do Código Civil), o caráter pedagógico-punitivo da condenação, a situação econômica das partes e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No caso em análise, considerando que os descontos indevidos foram realizados por mais de quatro anos, atingindo verba de caráter alimentar, que a autora é pessoa hipossuficiente e, ainda, a aparente prática reiterada da conduta pela requerida, reputo adequado o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, quantia que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, frise-se que sobre o montante a ser restituído e indenizado, deve ser aplicada a Taxa SELIC para fins de remuneração da correção monetária e dos juros de mora, desde a data do primeiro desconto efetivado, conforme entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso repetitivo n° 1.111.117/PR (Tema n° 176).(...)”
(sic).

A instituição financeira almeja desconstituir a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, e alternativamente, caso mantida a indenização, requer a redução do valor da indenização.

Pois bem. Considerando a relação jurídica travada entre as partes, cumpre salientar que, a toda evidência, está sob a égide das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se vislumbra, com precisão, a presença das figuras do consumidor e do fornecedor, tal como disposto nos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

Na sistemática do CDC, o ônus probatório acerca da existência do débito recai sobre o fornecedor, nos termos do art. 14, § 3º, I e II, que estabelece:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por seu turno, o artigo 373 do Código de Processo Civil disciplina a distribuição do ônus da prova entre as partes, incumbindo, nos termos do inciso II, ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nas ações declaratórias de nulidade a própria natureza da demanda impõe ao réu a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, não sendo exigível à parte autora a produção de prova negativa quanto à justa causa do débito impugnado.

No caso concreto, observo que, conforme destacado na r. sentença de primeiro grau, embora a parte requerida tenha juntado aos autos cópia do contrato supostamente assinado pela autora, tal assinatura foi devidamente impugnada, cabendo, portanto, à instituição financeira a juntada do documento original para viabilizar a realização de perícia técnica. Contudo, não tendo o banco apresentado o original do instrumento, restou inviabilizada a produção da prova pericial que poderia dirimir a controvérsia quanto à autenticidade do contrato.

Assim, restando ao requerido o ônus de comprovar a regularidade da contratação e da cobrança, e não o tendo feito de forma cabal, reconhece-se a irregularidade dos descontos efetivados, conforme já declarado pelo juízo a quo, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Quanto aos danos morais, verifica-se que os fatos narrados na inicial, em que foi realizado empréstimo sem o consentimento do requerente, superam o limite dos simples aborrecimentos, pois acarretaram angústia e sofrimento, trazendo relevante perturbação psíquica, mostrando-se adequada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No mesmo sentido, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO INDÉBITO, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – RESTITUIÇÃO DO VALOR NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o quantum indenizatório .

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10048316820238110040, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2024)

Com relação aos danos morais, a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau
R$8.000,00
(oito mil reais
) se mostra razoável, sendo suficiente tanto para reparar a dor moral sofrida pela parte autora, quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, merecendo ser mantido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% sobre o valor do proveito econômico, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026